Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-52.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-52.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MESQUITA PAES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC). O Apelante sustenta a nulidade do julgado pela ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como pressuposto de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir sua inércia no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

4. A intimação realizada unicamente na pessoa do advogado não supre a exigência legal. A ausência de intimação pessoal do autor configura vício insanável e ofensa ao devido processo legal, pois visa a assegurar que a parte não seja prejudicada por eventual inércia de seu patrono.

5. A anulação da sentença que extingue prematuramente o feito privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, norteador do Código de Processo Civil (arts. 4º e 6º).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 485, III e § 1º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01